Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704015-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SUMIKO MORIYAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, no procedimento de liquidação de sentença individual requerido por SUMIKO MORIYAMA em desfavor do agravante, apreciou às questões preliminares suscitadas pelo devedor nos seguintes termos: Inicialmente, indefiro o pedido de suspensão do processo constante na contestação de ID Num. 50568728 - Pág. 04/06, pois “a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos embargos de divergência opostos no REsp 1.319.232-DF limita-se aos processos de liquidação e cumprimento de sentença decorrentes da ação civil pública em que a União ou ente federal seja parte integrante da ação” (Acórdão 1219653, 07139621920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, tendo em vista que a presente ação foi apresentada apenas contra o Banco do Brasil S.A, não há que se falar em suspensão do feito. De outra parte, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil (ID Num. 50568728 - Pág. 9/10), “já que o credor tem a faculdade de exigir o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente” (Acórdão 1078942, 07172158320178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 7/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Rejeito, também, a preliminar de incompetência (ID Num. 50568728 - Pág. 10/12), pois “compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, intimem-se as partes, inclusive, para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendam produzir, indicando a finalidade e o objeto, sob pena de preclusão. Os embargos declaratórios opostos desta decisão foram apreciados nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos, no ID Num. 53642530, pelo BANCO DO BRASIL, ao argumento de que a decisão de ID Num. 53328128 possui vícios que precisam ser sanados. Recebo os embargos interpostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, saliente-se que a relação jurídica base havida entre as partes é de consumo, uma vez que o próprio título judicial exequendo emerge de ação coletiva revestida dessa natureza (ID Num. 46126667 - Pág. 29/33), sujeitando-se, desse modo, a resolução de divergências dele originárias à aplicação das regras esculpidas no Código de Defesa do Consumidor. No mérito, não assiste razão ao embargante, pois no que se refere à preliminar de incompetência territorial, “se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista” (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração(IDNum. 53642530) e mantenho a decisão embargada (ID Num. 53328128). De outra parte, exclua-se a UNIÃO dos registros informatizados do feito, conforme requerido pela petição de ID Num. 53886452. Após, certifique a secretaria quanto ao decurso do prazo constante no último parágrafo da decisão de ID Num. 53328128. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante informa que se trata de liquidação individual de sentença proferida na Ação Civil Pública ACP 94.00.08514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal em face do recorrido, da União e do Banco Central do Brasil, tendo como objeto o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, para as dívidas de financiamento rural e cédulas de crédito rural, restando fixado, ao final da lide, o índice da BTN-f (41,28%) com a condenação dos réus, solidariamente à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época. Argui preliminarmente a admissibilidade do recurso e, no mérito, indica a necessidade de aplicação da regra de competência “ratione loci”, porquanto a cédula foi firmada em Carmo do Paraíba – MG e que o atual domicílio da parte autora é Guaraçai – SP, sendo que o Banco réu possui sede em ambas as cidades, não havendo justificativa para o ajuizamento da ação nesta capital. Sustenta, alternativamente, que o processo tramite pelo juízo prolator da sentença exequenda (3a Vara Federal – SJDF). Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo constante nos IDs 14433762e 14433763. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se mostram presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Constato inicialmente que não houve impugnação da decisão quanto às seguintes questões dirimidas na decisão impugnada: - indeferimento de suspensão em face da decisão proferida no REsp 1.319.232/DF que à incidência do CDC; - indeferimento do litisconsorte passivo – inclusão da União no polo passivo da demanda; - incidência da norma protetiva do CDC; Nesse contexto, atento aos limites da matéria impugnada nas razões do recurso, a questão litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição da competência para processar pedido de liquidação individual de sentença proferida na Ação Civil Pública ACP 94.00.08514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. No que tange a pretensão de remessa dos autos à Justiça Federal, importa destacar que, afastada a obrigatoriedade de inclusão da União na lide, não há falar em competência da Justiça Federal, porquanto o Banco do Brasil S.A., não possui foro originário naquela Justiça. No que tange a competência territorial, em se tratando de cumprimento da sentença, a regra geral estabelece que a competência é do juízo por onde se processou a ação de conhecimento. Contudo, em face do entendimento sufragado pelo colendo STJ, em relação às execuções individuais de ações civis públicas, é possível o ajuizamento da pretensão em foro diverso. Confira-se o aresto paradigma: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) Assim, a competência territorial deve ser aferida com base na regra geral processual do art. 516, parágrafo único, do CPC[1], o qual, no caso, está em consonância com o ordenamento protetivo do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o credor/consumidor poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, sendo certo que o Banco do Brasil S.A., não obstante possua agências em inúmeras cidades do país, tem sua sede nesta capital, razão pela qual o foro do Juízo de origem detém competência territorial para o processamento da ação (Súmula 556 do STF[2]). Esta egrégia Corte, já apreciou o tema, consoante se extrai do seguinte aresto: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. UNIÃO FEDERAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO FORO ONDE ESTÁ A SEDE, PARA A AÇÃO EM QUE FOR RÉ PESSOA JURÍDICA. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA "A" DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que determinou a realização de nova perícia, após rejeitar as arguições de existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil, bem como de incompetência territorial. 2. De acordo com o disposto no Art. 275 do CC que "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 2.1. Trata-se de faculdade do credor exigir o pagamento de um ou de alguns dos devedores no caso de obrigações solidárias. 3. Nos termos do disposto no Art. 53, III, "a", do CPC "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 3.1. Pretende o Agravante a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local em que a obrigação foi contraída. No entanto, a opção pelo foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré atende às regras de competência. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1165491, 07167677620188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva. Isso ocorre porque a sentença coletiva pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. 2. Com a possibilidade da sentença proferida em ação civil pública ou em ação coletiva ser liquidada e executada individualmente por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e cumprimento individual pode ocorrer no foro do domicílio do credor - exequente (art. 98, §2o, I, CDC). Assim, o cumprimento individual da sentença pode efetivar-se perante o próprio juízo que julgou a causa em primeiro grau de jurisdição, bem como no no foro do domicílio do exequente. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi reconhecida pelo e. STF na Súmula 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, cite-se, ainda, a Súmula 508 da Suprema Corte que deixa indubitável que "Compete à Justiça Estadual, em diambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. A competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, de acordo com os arts 108 e 109 da Constituição Federal, não comportando a ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155475, 07169106520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, havendo a possibilidade de escolha do foro que facilite a defesa da parte hipossuficiente e, tendo o consumidor optado por processar a ação em foro albergado pelas regras gerais da competência territorial, não há falar em escolha aleatória que viole o princípio do juízo natural. Assim, ausentes a verossimilhança do direito vindicado, não se mostra pertinente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida durante o processamento do presente agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. [2] Súmula 556/STF: “É competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.”